Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-84.2023.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINARES. 1.1 PRIMEIRA PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. APELANTES PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. REJEIÇÃO. 1.2. SEGUNDA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. 1.3. TERCEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR PESCARIA PROBATÓRIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DEVIDO AO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. VIABILIDADE DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DE OUTRO CRIME. SERENDIPIDADE. REJEIÇÃO. 1.4. QUARTA PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. FALTA DE INDÍCIOS DA INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXAME. REJEIÇÃO. 1.5. QUINTA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS EMPRESTADAS. INOCORRÊNCIA. PROVAS LEGALMENTE PRODUZIDAS. ATENDIMENTO AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. 1.6. SEXTA PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA CONDUZIDA REGULARMENTE. REJEIÇÃO. 1.7. SÉTIMA PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 2. MÉRITO. 2.1 RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA ELUCIDADA POR SUA CONFISSÃO. 2.2. REDUÇÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILDIADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PREVISÃO EXPRESSA DE ACRÉSCIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). 2.3. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PRIMEIRO APELANTE. MULTA PROPORCIONAL. ÍNDICE DE DIAS-MULTA JÁ NO MÍNIMO DE 1/30(UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO. 2.4. GRATUIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. 2.5. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. ART. 386, VII, DO CPP. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. 3. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E SEGUNDO APELANTE PROVIDO.
1. Preliminares
1.1. Justificada na sentença condenatória a necessidade do cárcere cautelar e estando os apelantes presos durante a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória justamente na prolação da sentença condenatória em regime fechado, notadamente quando permanecem os fundamentos que motivaram a constrição cautelar de ambos.
1.2. Configurado o estado de flagrância a partir da busca dos apelantes logo após o cometimento do roubo, é viável o ingresso na residência para fazer cessar a prática criminosa, funcionando como exceção constitucional à inviolabilidade de domicílio.
1.3. O ingresso na residência por motivo de flagrante, constitucionalmente admitido, torna válida a constatação de outro crime também em flagrante, a partir do encontro fortuito de provas, não se tratando de pescaria probatória.
1.4. Ausentes indícios de incapacidade de autodeterminação do acusado ou resquício de inimputabilidade, não se justifica a realização de exame toxicológico, nem há interferência na conduta atinente ao roubo, não cabendo cogitar de cerceamento de defesa.
1.5. Não há nulidade no empréstimo de provas de outro processo quando possibilitado o amplo debate a respeito das provas, de modo a atender o contraditório, sem qualquer prejuízo à defesa do acusado.
1.6. Tendo o interrogatório sido conduzido pela magistrada de acordo com a regulamentação legal, com posterior abertura às partes para questionamentos, e sem viés condenatório prévio ou parcialidade, não há nulidade no ato processual.
1.7. Subsistindo fundamentação idônea na sentença condenatória, que abordou todas as teses processuais aventadas, inexiste nulidade por falta de motivação.
2. Mérito
2.1 Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando constatado, a partir de confissão, que o primeiro apelante se dedicava com habitualidade ao tráfico de drogas.
2.2. A utilização de arma de fogo na realização do roubo é fator que, por força de norma legal expressa, impõe o aumento de pena em 2/3 (dois terços), independente de maiores motivações, bastando o uso da instrução bélico, que, na hipótese, restou induvidoso.
2.3. Estando a pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade, não se justifica a redução, ainda mais quando se sabe que a capacidade econômico-financeira do condenado influencia no valor dos dias-multa – e não na quantidade. E, na espécie, valor da multa pecuniária foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.
2.4. O pagamento das custas e despesas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do CPP, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo Juízo da Execução Penais.
2.5. Remanescendo dúvidas acerca da participação do segundo nos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, impõe-se sua absolvição, nos termos do disposto art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.
3. Recurso do primeiro apelante desprovido. E do segundo apelante provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000792-84.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL FERREIRA LIMA NETO - CPF: 068.268.411-26 (APELANTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WILLIAM AXEL AGUIAR CELLA - CPF: 068.552.269-57 (APELANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 593.380.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO CHARLES GENESIO - CPF: 614.955.623-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVA ADRIAN DA SILVA CAMPOS - CPF: 072.097.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ROCA SANTOS AGUIAR - CPF: 049.549.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. J. S. S. - CPF: 068.305.911-47 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 514.373.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIA GOMES DA SILVA - CPF: 989.334.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MESQUITA (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL PEDRO DA SILVA - CPF: 460.605.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA GLAUCIA ALENCAR MACHADO - CPF: 010.444.501-77 (VÍTIMA), GERVASIO LOPES - CPF: 300.967.669-72 (VÍTIMA), PLINIO MACEDO RODRIGUES - CPF: 969.141.571-20 (VÍTIMA), ROSEMAR ARAUJO ALENCAR - CPF: 486.892.541-53 (VÍTIMA), V. R. M. N. - CPF: 058.440.801-30 (VÍTIMA), ROBERTO VENANCIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 084.473.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE MIGUEL FERREIRA LIMA NETO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE WILLIAN AXEL AGUIAR CELLA PARA ABSOLVÊ-LO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER ORAL, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE WILLIAN AXEL AGUIAR CELLA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINARES. 1.1 PRIMEIRA PRELIMINAR
.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. A
PELANTES
PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO.
REJEIÇÃO.
1.2. SEGUNDA PRELIMINAR.
NULIDADE DA
S
PROVA
POR
INVASÃO DOMICILIA
R IL
E
GAL. INOCORRÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL
À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO.

1.3. TERCEIRA PRELIMINAR.

NULIDADE DAS PROVAS POR PESCARIA
PROBATÓRIA
. INGRESSO
NA RESIDÊNCIA
DEVIDO
AO ESTADO DE
FLAGRÂNCIA. VIABILIDADE DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DE OUTRO CRIME. SERENDIPIDADE.
REJEIÇÃO.

1.
4. QUARTA PRELIMINAR.

NULIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR
AUSÊNCIA DE EXA
ME TOXICOLÓGICO. FALTA DE INDÍCIOS DA INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXAME.
REJEIÇÃO.

1.
5. QUINTA PRELIMINAR.
NULIDADE DA
S
PROVA
S
EMPRESTADA
S
. INOCORRÊNCIA. PROVA
S
LEGALMENTE PRODUZIDA
S
. ATENDIMENTO AO CONTRADITÓRIO.
REJEIÇÃO.

1.
6. SEXTA PRELIMINAR.

NULIDADE D
A AUDI
ÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA CONDUZIDA REGULARMENTE.
REJEIÇÃO.

1.
7. SÉTIMA PRELIMINAR.

NULIDADE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IN
OCORRÊNCIA.
2. MÉRITO
.

2.1
RECURSO DO PRIMEIRO
APELANTE
. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA ELUCIDADA POR
SUA
CONFISSÃO.
2.2
. REDUÇÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILDIADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PREVISÃO EXPRESSA DE ACRÉSCIMO DE 2/3

(DOIS TERÇOS)
.
2.3
. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO
PRIMEIRO APELANTE
. MULTA PROPORCIONAL. ÍNDICE DE DIAS-MULTA JÁ NO MÍNIMO DE 1/30
(UM TRIGÉSIMO) DO

SALÁRIO MÍNIMO
.
2.4
.
GRATUIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS
.
DESCABIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO
.
2.5
.

RECURSO DO SEGUNDO
APELANTE
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. ART. 386, VII, DO
CPP.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
3
.
RECURSO DO
PRIMEIRO
APELANTE
DESPROVIDO
E
SEGUNDO APEL
ANTE
PROVIDO.

1. Preliminares

1.1.

J
ustificad
a
na sentença
condenatória
a
necessidade do cárcere cautelar e
estando

os apelantes
preso
s
durante a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória
justamente na
prolação da sentença condenatória
em regime fechado, notadamente quando permanecem os fundamentos que motivaram a constrição cautelar
de ambos
.

1.2. Configurado o estado de flagrância a partir da busca dos apelantes logo após o cometimento do roubo, é viável o ingresso na residência para fazer cessar a prática criminosa, funcionando como exceção constitucional à inviolabilidade de domicílio.

1.3. O ingresso na residência por motivo de flagrante, constitucionalmente admitido, torna válida a constatação de outro crime também em flagrante, a partir do encontro fortuito de provas, não se tratando de pescaria probatória.

1.4.
Ausentes indícios de incapacidade de autodeterminação
do acusado ou resquício de inimputabilidade, não se justifica a realização de exame toxicológico, nem
há interferência na conduta atinente ao roubo
, não cabendo cogitar de cerceamento de defesa.

1.5.
Não há nulidade no empréstimo de prova
s
de outro
processo

quando possibilitado o amplo debate
a respeito das provas
, de modo a atender o contraditório, sem qualquer prejuízo à
d
efesa
do acusado
.

1.6. Tendo o interrogatório sido conduzido pela magistrada de acordo com a regulamentação legal, com posterior abertura às partes para questionamentos, e sem viés condenatório prévio ou parcialidade, não há nulidade no ato processual.

1.7. Subsistindo fundamentação idônea na sentença
condenatória
, que abordou todas as teses processuais aventadas, inexiste nulidade por falta de motivação.

2.
Mérito

2.1
Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando constatado, a partir de confissão, que o
primeiro apelante
se dedicava com habitualidade ao tráfico de drogas.

2.2
. A utilização de arma de fogo na realização do roubo é fator que, por força de norma legal expressa, impõe o aumento de pena em 2/3
(dois terços)
, independente de maiores motivações, bastando o uso d
a

instrução bélico
, que
, na hipótese,
restou induvidoso.

2.3
.

Estando a pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade, não se justifica a redução, ainda mais quando
se sabe que a
capacidade
econômico-financeira do condenado
influencia no valor dos dias-multa – e não na quantidade
.

E, na espécie,
valor
da multa pecuniária foi estabelecido

no
mínimo de 1/30
(um trigésimo)
do
salário mínimo

à
época
dos fatos
.

2.4
.

O pagamento das custas
e despesas
processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do CPP, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo
J
uízo da
E
xecução
P
ena
is
.

2.5
. Remanescendo dúvidas acerca da participação do
segundo
no
s
crime
s
de roubo circunstanciado
e de corrupção de menores
, impõe-se
sua
absolvição, nos termos do disposto art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, em atenção ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3
. Recurso do primeiro
apelante
desprovido
.

E
do segundo
apelante
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Miguel Ferreira Lima Neto
e
William Axel Aguiar Cella

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que, nos autos da ação Penal n. 1000792-84.2023.8.11.0086, condenou
Miguel
Neto
à pena de 16 (dezesseis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial

fechado, e 871 (oitocentos e setenta e um) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal por cinco vezes
;
no art. 244-B, do ECA, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do C
ódigo
P
enal
, em concurso material (art. 69 do CP)
;

e no
art. 33, caput,
c.c
. art. 40, VI da Lei 11.343/06
; e
William
Axel
à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 373 (trezentos e setenta e três) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos
, em razão do cometimento dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.

Miguel
Neto
, nas razões recursais que se encontram no ID 174461676, pleiteia, preliminarmente
:

a
conce
ssão

d
o
benefício
de recorrer em liberdade; o reconhecimento da nulidade de todas as provas obtidas a partir das apreensões realizadas em seu domicílio, ante a inexistência de justa causa para fundamentar a entrada
dos policiais
policial; o reconhecimento de cerceamento de defesa, uma vez que
foi
indeferido o pedido de realização do exame toxicológico. E
,
no mérito
:
o reconhecimento do tráfico privilegiado,
com a
aplica
ção da
fração máxima
;
a revisão
da dosimetria na terceira fase, em relação a
os crimes de roubo, haja vista o excesso da
pena
aplicada
; a readequação da pena de multa e, por fim,
o deferimento d
a

benesse

da
justiça gratuita.

William
Axel
, nas razões recursais
vistas no
ID
178649231
),
deduz os seguintes pedidos:
“
1) Reconhecer a ilicitude do ingresso em domicílio pelos policiais, em razão da não visualização de situação concreta de flagrância urgente apta a justificar o ingresso, anulando-se as provas decorrentes do ingresso e, consequentemente, absolvendo o Apelante; 2) Anular o feito até a instrução (art. 564, IV, CPP c/c art. 5o, LV, CF/88), com o intuito de possibilitar que a defesa técnica do apelante exerça, de forma direta, o contraditório quanto aos menores, no âmbito dos autos n. 1000404-84.2023.811.0086, tendo em vista que a versão prestada pelos menores nos citados autos foi supervalorizada em prejuízo do apelante, culminando em sua condenação; 3) Declarar a violação ao devido processo legal, ante ao protagonismo da autoridade judiciária no interrogatório dos acusados, bem como do uso de técnicas sugestivas de interrogatório, nos termos do art. 564, IV, CPP c/c art. 212, CPP, anulando-se o feito a partir dos interrogatórios, determinando-se a repetição do ato, bem como para anular o depoimento sugestivo do menor mencionado, determinando-se sua repetição, garantindo a presença da defesa técnica do Apelante no ato; e/ou 4) Anular a sentença para se determinar a apresentação, em nova decisão terminativa, desta feita, fundamentada, quais elementos levam a crer que William tinha conhecimento acerca da quantidade de vítimas que teriam o patrimônio devassado na oportunidade. Caso não seja assim, estar-se-á admitindo a possibilidade de condenação presumida por resultados sobejantes. Alternativamente, requer-se a absolvição de William quanto aos resultados sobejantes, donde não se verifica dolo atual ou direto. Requer-se, sucessiva e subsidiariamente, no mérito: 1) A absolvição de William por todos os fatos, reconhecendo-se a prática de ações neutras, tendo em vista que sua conduta sequer facilitou o injusto de Miguel, conforme ressaltado na própria sentença que o delito aconteceria do mesmo modo, sem maiores dificuldades, nos termos do art. 386, III ou V, CPP; ou, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência para se verificar a intensidade do transtorno de TDAH de William, de modo a comprometer seu conhecimento, nos termos do art. 616, CPP; 2) A absolvição de William pela prática de conduta socialmente adequada que não pode ser considerada criminosa, nos termos do art. 386, III ou V, CPP; ou, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência para se apurar se houve ligação de Miguel para William ou não, nos termos do art. 616,
CPP; 3) Absolvição de William por falta de conhecimento atual ou direto; ou, subsidiariamente, o reconhecimento de erro determinado por terceiro, nos termos da fundamentação recursal; 4) A absolvição de William, em atenção ao brocardo do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, CPP; 5) A absolvição de William do injusto de corrupção de menores, nos termos do art. 386, V ou VII, CPP; 6) A desclassificação dos injustos para favorecimento real (art. 349, CP); 7) O reconhecimento de cooperação dolosamente distinta por conta do desvio subjetivo subsequente do autor, consistente na escolha consciente e voluntária de prosseguir na empreita com relação às demais vítimas atribuível apenas ao Autor como obra sua, não se estendendo ao partícipe (apelante), de modo a absolver William pelos roubos que extrapolem o injusto perpetrado contra a vítima Plínio, bem como da corrupção de menor, nos termos do art. 386, IV, CPP; 8) A concessão do direito de recorrer em liberdade, em razão da falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia ante tempus na sentença vergastada. Na dosimetria, requer-se: 1) O afastamento da majorante, das circunstâncias judiciais e das circunstâncias legais valoradas negativamente, pelo não ingresso no âmbito de conhecimento de William; 2) O reconhecimento da confissão espontânea de William – que disse ter levado e buscado Miguel –, até mesmo utilizado como fundamento na sentença (Súmula 545/STJ); 3) O estabelecimento da minorante da participação de menor importância em seu patamar máximo (1/3), dado a pouco contributiva da conduta reconhecida em sentença; 4) O reconhecimento limítrofe da menoridade no âmbito da culpabilidade quantitativa, nos termos do art. 59, em atenção à individualização da pena;”

O Ministério Público,
nas
contrarrazões
que estão

nos

IDs

175252154 e 181989156
, pugna pelo desprovimento de ambos os recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
188158690
, manifestou "pela rejeição das preliminares de nulidade e, no mérito, em relação ao apelo de Miguel Ferreira Lima Neto, ratificando as contrarrazões oferecidas pelo douto presentante do Ministério Público da instância de piso, manifesto-me pelo improvimento do seu apelo". E, com relação ao William Axel Aguir Cella, opina pelo provimento da recurso para absolvê-lo, com fundamento no art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Direito de r
ecorrer em liberdade. Ausência de fundamentação idônea
na
s
entença
condenatória

Miguel
Neto
alega

que “
a negativa por parte do Juízo sentenciante, que ofuscou o direito ao Apelante de recorrer em liberdade, está totalmente carente de motivação, contrária ao presente caso e em dissonância com os mais recentes entendimentos jurisprudenciais...”
, motivo pelo qual,

postula
, nesta
preliminar, o
deferimento do benefício de recorrer em liberdade.

Contudo
, deve ser mantida a constrição provisória
de ambos os apelantes
, pois além de condenados em regime inicialmente fechado, permaneceram presos durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram
a decretação da prisão preventiva
.

Demais disso, seria um contrassenso a concessão de liberdade provisória ao condenado por sentença que respondeu preso a todos os atos da ação penal
, como sói ser
na hipótese.
Outrossim,
os apelantes
foram condenados
à
pena superior a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Aliás, em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o sentenciado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade, consoante
se infere do
julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]
.

(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado
no
DJe
18.12.2020)
Destacamos

Diante disso, a primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade das provas colhidas. Invasão de domicílio

Os

apelantes
pugna
m

pela
declara
ção

d
a nulidade das provas decorrentes da invasão domiciliar, sob o argumento que o ato foi ilegal, tendo em vista que os policiais não
tinham
mandado de busca e apreensão, tampouco de tratava de situação de flagrância.

A tese, igualmente, não merece prosperar.

Isso porque, n
a hipótese, observa-se que toda ação policial ocorreu em situação de flagrância, tanto que os envolvidos foram presos em flagrante delito, logo após o cometimento do crime de roubo,
motivo pelo qual
não existe nulidade a ser reconhecida
neste órgão revisor
.

De fato, a guarnição da
P
olícia
M
ilitar tomou conhecimento d
a prática do
crime de roubo,
e por isso
, deu

início

às

diligências
para tentar localizar os responsáveis.
Nesse desiderato,
com as informações repassadas pelas vítimas, conseguiram localizar
o
adolescente Roberto, que ainda mantinha consigo o telefone celular da vítima Plínio e, portanto,
restou
caracterizada a situação de flagrante delito.

O
adolescente
Roberto
que foi localizado em frente ao prédio onde os demais
envolvidos estavam,
confessou ter praticado o ato infracional e apontou como executores o adolescente Yuri e Miguel
Neto
,
cujas pessoas
em seguida foram encontrad
a
s.

Logo
, diante
de fundada
s

razões
de que os autores do crime patrimonial
–
ainda em estado de flagrância

–
, estivessem na
residência
, a relativização
d
a inviolabilidade domiciliar foi perfeitamente justificada, não havendo
, pois, como se
falar em ilegalidade, sobretudo porque os direitos e garantias fundamentais não
se prestam a
proteg
e
r a prática de crimes.

Diante da licitude do ingresso no domicílio e
a
consequente higidez das provas coligidas,
a
segunda preliminar
, também, deve ser rejeita
.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade das provas.
Realização de
p
escaria
probatória

por parte dos policiais

Miguel
Neto

assevera
que a apreensão das drogas no apartamento ocorreu de forma ilegal, tendo em vista que os policiais
fizeram
pescaria probatória.

Em razão disso, pleiteia que seja
m

“declaradas nulas as
provas apreendida
com a absolvição, e, por fim, desentranhadas dos autos as drogas apreendidas dentro do domicílio do Apelante.”

Com efeito, conforme foi
destac
ado pela
Procuradoria-Geral de Justiça “
Em relação à descoberta inusitada de provas (serendipidade) da participação do apelante MIGUEL no crime de tráfico de drogas, não verificamos a possibilidade de “
fishing

expedition
”, pois não temos uma investigação policial prévia, mas, sim, o ingresso no domicílio para prender criminoso que acabou de cometer um crime e a necessária busca domiciliar para localização de pertences subtraídos e armas empregadas no roubo, sendo inesperada a localização de drogas e dinheiro, hipótese clara de tráfico de drogas.”

A ausência de ilegalidade nesse aspecto é consequência direta da preliminar anteriormente analisada, afinal, caracterizada a flagrância, é
autorizado
o ingresso na residência justamente para cessar a atividade criminosa recém praticada e, com isso, outra situação de flagrância, relativa a outro crime, como foi o caso do tráfico de drogas, avulta legitimamente a partir da descoberta fortuita de provas – denominada serendipidade.

Destarte, ao que se constata da atuação policial,
no caso destes autos,
não houve ingresso
na residência
para tentar localizar alguma prova, de algum crime qualquer porventura praticado, mas sim o ingresso direcionado a localizar os praticantes do roubo, com o que se descobriu também a prática da traficância.

Ausente, pois, qualquer ilegalidade, e por não ser o caso de pescaria probatória, são válidas as provas angariadas, razão pela qual esta
terceira
preliminar
, igualmente, deve ser rejeita
.

QUARTA PRELIMINAR

Nulidade da sentença

condenatória
. Cerceamento de defesa em razão da ausência de exame toxicológico

Miguel
Neto

pretende a
declaração d
a
nulidade da sentença
condenatória
, porque não reconheceu que
ele
, nos termos do art. 45 da Lei de Drogas, é isento de pena, em razão de ser dependente químico e inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Contudo, não lhe assiste razão, pois a mera alegação de que o
apelante
é dependente químico não enseja a aplicação
do
art. 45 da Lei de Drogas, tampouco obriga a instauração automática de incidente de insanidade mental, sobretudo porque, na hipótese, não existe circunstâncias que coloquem em dúvida a
sua
integridade menta, requisito
, esse,
exigido pelo art. 149 do Código de Processo Penal.

É o
portuno destacar
, ainda nesse diapasão,
que, nas duas fases processuais, não ficou demonstrada a necessidade da instauração do incidente de insanidade mental, tendo em vista que, em momento algum, existiu dúvida com relação à integridade mental
de
Miguel
Neto
.

A propósito, a respeito da matéria
assim
se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA SANIDADE MENTAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CABE AO MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS MERAMENTE PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com lastro na prova dos autos, a Corte de origem entendeu desnecessária a produção da prova pericial para a constatação da imputabilidade do agravante, pois, à época dos fatos, não havia qualquer comprovação ou mesmo dúvida acerca da sanidade mental do acusado.
O próprio acusado, em seu interrogatório, informou que passou a fazer tratamento psiquiátrico somente após um acidente automotivo em 2012. Desse modo, vislumbra-se que o indeferimento
da
a instauração do incidente de sanidade mental restou devidamente justificado

2. Sendo o magistrado o destinatário final das provas a serem produzidas para a formação de seu convencimento, a ele cabe indeferir, de modo fundamentado, as que se mostrarem desnecessárias ou meramente protelatórias, como na hipótese em epígrafe.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.164.306/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27.4.2023,
DJe
de 2.5.2023.)

Destacamos

Em igual sentido, esta Corte de Justiça entende que “
Inexistindo dúvida razoável sobre a integridade mental do recorrente, não há falar em submissão a exame médico-legal, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal
.” (N.U 0001377-69.2020.8.11.0051, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.07.2021, publicado no DJE 30.07.2021).

Portanto, embora
Miguel Neto
alegue também cerceamento de defesa, não ficou configurada a necessidade da realização d
o
exame
de insanidade mental
,
porque
“
Nos termos do art. 149, caput, do CPP, a instauração do incidente de insanidade mental exige a existência de dúvida séria/razoável acerca da higidez mental do agente, sendo insuficiente a mera alegação da Defesa nesse sentido. Assim, correto o indeferimento do pedido respectivo se calcado apenas em alegação, não comprovada, de que por ser o apelante dependente de álcool e drogas, a época do crime, ele era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento.”
(N.U 0007863-65.2019.8.11.0064, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.05.2020, publicado no DJE 18.06.2020).

Além do mais, conforme destacado pela sentenciante, apenas
depois de
finaliza
da
a instrução, que a defesa apresentou extemporaneamente a tese em discussão
.

E
, embora Miguel
Neto
afirme ser dependente químico,
“não se colhe nos autos nenhum indício de que tal dependência seja incapacitante, prejudicando de qualquer modo a sua capacidade de entendimento e autodeterminação. Muito ao contrário, tanto que ele morava sozinho, cursava faculdade, sempre se expressou de modo claro e coerente, de modo que não há qualquer razão para que se possa suspeitar de eventual incapacidade a justificar o deferimento do exame, que, no caso dos autos, teria tão somente efeito protelatório.”

Diante do
exposto, esta
quarta
preliminar
, do mesmo modo, deve ser rejeitada.

QUINTA PRELIMINAR

Nulidade da
s
prova
s
empresta
das

William

Axel
requer
a declaração de nulidade das provas, argumentando que
“
houve empréstimo probatório do procedimento realizado

junto aos menores Yuri e Roberto, no âmbito dos autos n. 1000404-84.2023.811.0086. Por esse motivo, tolheu-se da defesa a possibilidade de

examinar e confrontar a versão dos menores infratores.
”

O pleito
, contudo,
não merece acolhimento.

Isso porque,
observa-se que
a prova emprestada foi legalmente produzida nos autos originários e juntada
nestes autos
ainda no decorrer da
instrução processual, após autorização do juízo competente.

Portanto, foi oportunizado às partes se manifestarem a respeito da prova
emprestada
, em concretização ao necessário contra
di
tório, de modo que inexiste cerceamento de defesa ou
afronta a qualquer outro princípio que norteia o devido processo legal.

Como é sabido, para se utilizar a prova
oriunda

de outros processos,
basta que ela tenha sido produzida observando
-se
a ampla defesa e o contraditório, bem como que essas garantias também sejam respeitadas no processo
para o qual
serão
emprestadas, à luz dos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição.

E
,
isso realmente ocorreu
no caso sob apreciação
, na medida em que o depoimento extraído do outro
processo
foi submetido ao contraditório neste processo, afinal, durante a instrução foi viabilizada a análise e argumentação a respeito
daquele elemento de convicção
, de modo que inexistiu qualquer efetivo prejuízo à
d
efesa
de Willian Axel
.

A respeito
da temática
,
é
oportuno transcrever a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido de que a ausência de prejuízo, aliado ao atendimento ao contraditório, impõe a validade da prova emprestada:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. 1. PROVA EMPRESTADA. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI N.
13.431/2017. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 2. PROVA PRODUZIDA NO JUÍZO CÍVEL. PACIENTE QUE NÃO ERA PARTE NO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO NO PROCESSO PENAL. 3. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE NOVA OITIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO SEQUER INDICADO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O deferimento de juntada de prova emprestada em detrimento de novo depoimento da vítima, encontra-se em consonância com a Lei de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima de Violência, Lei n. 13.431/2017, não tendo a defesa, mesmo em agravo regimental, indicado nenhum elemento que se sobreponha à disciplina legal.

- Tratando-se de testemunha menor de idade, vítima de crimes sexuais, por certo, 'trazê-la novamente a juízo, como testemunha de defesa do paciente [ora recorrente], provocaria sua
revitimização
com o afloramento de tudo o que ela já viveu', em total contraponto ao que prevê a Lei n. 13.341/2017, que assegura que crianças e adolescente nesse contexto de violência sejam
ouvidas
somente uma vez, assegurando-se sua proteção integral garantida constitucionalmente. (RHC n. 107.772/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
de 13/8/2019.)

2.
A validade da prova emprestada, ainda que os processos não possuam partes idênticas, também está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto
". (
EREsp
n. 617.428/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 4/6/2014,
DJe
de 17/6/2014.)

3. Ainda que assim não fosse, também não haveria se falar em nulidade pelo simples indeferimento de nova oitiva da vítima, porquanto
não indicado eventual prejuízo concreto
. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal,
a alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte
, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas
de
nulitté

sans

grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 816.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.)
Destacamos

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público
:
“
A circunstância do apelante não haver participado originariamente da

elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como

acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova, como no caso dos autos em que

a defesa do apelante Willian, apontou supostas inconsistências nos depoimentos, exercendo

assim o contraditório deferido, ou seja, enfrentando a prova emprestada
”
.

Sendo assim, não há qualquer nulidade na prova emprestada, razão pela
qual
esta
quinta
preliminar
, da mesma forma, deve ser rejeitada
.

SEXTA PRELIMINAR

Nulidade
da audiência de instrução e julgamento
“
por violação ao princípio acusatório – prejuízo que atingiu o apelante – uso de técnica sugestiva de interrogatório”

William
Axel
colima a
nulidade

da
audiência de

instrução e julgamento,
argumentando
que houve lesão ao art
.
212 do Código de
Processo Penal, pois
a magistrada teria feito o papel da parte interessada
,

enquanto o

Ministério Público
teria se mantido
inerte, como terceiro imparcial e

desinteressado, assistindo toda à atuação d
a

julgadora
como protagonista da inquirição.

O argumento defensivo não merece
acolhimento
, porquanto,
como é sabido, o interrogatório do acusado
é regido p
el
as

disposições contidas
nos art. 185 a 196
do Código de Processo Penal,

cabendo
ao magistrado (a)

fazer
o interrogatório nos exatos termos

e seguindo a ordem
disposta na
s
norma
s
de regência
aqui referidas
.

É cediço, que somente
após a conclusão das perguntas pel
o
magistrad
o(a)
que se oportuniza

às partes para, querendo, complementarem os questionamentos
, a fim de se esclarecer os fatos. Portanto
,
não existe
nulidade
se
as partes (acusação e defesa)

não
fizeram
nenhuma pergunta, por estarem satisfeitos com a instrução realizada até
aquele

momento.
Ou
em outras palavras:
se
o

juiz (a)

fez
o interrogatório e, após finalizar, nenhuma das partes formular perguntas, não se presume irregularidade no ato

Na hipótese, observa-se que a
presidente do feito

observou

as disposições legais, não havendo que se cogitar qualquer nulidade
no ato em discussão
.

Logo,
esta sexta
preliminar
,
da mesma forma, deve ser rejeitada
.

SÉTIMA PRELIMINAR

Nulidade
da

s entença condenatória p or f alta d e m otivação i dônea

William
Axel
requer a nulidade da sentença
condenatória
,
asserindo
, em suma
,
que
“Não há justificativa para se atribuir 5 crimes de roubos a William, tendo em vista que não se demonstrou, na fundamentação, que ele tinha ou poderia ter conhecimento acerca do que aconteceria dentro da casa. Para além disso, ainda que tivesse esse conhecimento, como poderia saber a quantidade de vítimas? São dados que fogem completamente à esfera de conhecimento e controle do apelante.”

Além disso,
o segundo apelante
sustenta que “
a sentença merece ser anulada para se determinar a apresentação, em decisão fundamentada, quais elementos levam a crer que William tinha conhecimento acerca da quantidade de vítimas que teriam o patrimônio devassado na oportunidade. Caso não seja assim, estar-se-á admitindo a possibilidade de condenação presumida por resultados sobejantes. Alternativamente, a solução seria eliminar os resultados sobejantes, donde não se verifica dolo atual e direto, a fim de afastar a exasperação destes.”

O pleito
de ser indeferido
, pois, a sentença condenatória contém fundamentação a respeito de todas as teses processuais.
E, c
aso haja discordância com o entendimento empregad
a pela magistrada
, a medida justa e necessária seria a reforma e não a anulação, como pretende a defesa
de
William
Axel
.

A respeito da temática, o Ministério Público
afirmou que

“vê-se que o apelante trata do mérito da sentença [e que será
enfrentando
no momento oportuno], não sendo questão preliminar propriamente dita a análise dessa tese recursal. Na sentença, não se identifica que a magistrada deixou de fundamentar devidamente sua decisão ao acolher a pretensão acusatória e, muito menos, que reconhecera responsabilidade criminal objetiva do apelante, não merecendo qualquer reforma a sentença recorrida. Assim, também nesse ponto, não há nulidade a ser reconhecida, pedindo o Ministério Público que essa tese recursal seja rejeitada.”

Desse modo,
a sétima preliminar, deve

ser rejeitada
.

MÉRITO

Conforme consta na denúncia
que se vê
no ID
170602661
,
p. 6
-
8
, os fatos sob persecução foram assim descritos:

[...]
I. No dia 01 de fevereiro de 2023, por volta das 11hr30min, em residência particular localizada na Rua dos Imburanas, no 1932, Residencial Paraíso, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados WILLIAN AXELL AGUIAR CELA e MIGUEL FERREIRA LIMA NETO, em concurso com os menores MIGUEL FERREIRA LIMA

NETO e WILLIAN AXELL AGUIAR CELA, subtraíram, para si, mediante grave ameaça e violência exercidas pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis pertencentes as vítimas Plínio Macedo Rodrigues, Gervasio Lopes, Rosemar Araújo Alencar, Anna Glaucia

Alencar Machado e Valcir Roberto Machado Neto;

I
I
. Além disto, no mesmo contexto fático, o denunciado WILLIAN AXELL AGUIAR CELA e MIGUEL FERREIRA LIMA NETO, corromperam os adolescentes ROBERTO VENANCIO DA SILVA JUNIOR e YURI JOSEE SILVA SOUZA, com eles praticando a infração penal acima narrada;

III. Ainda no dia 01 de fevereiro de 2023, horário não especificado, na

Avenida Mutum, no 10, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado MIGUEL FERREIRA LIMA NETO, conjuntamente aos menores ROBERTO VENANCIO DA SILVA JUNIOR e YURI JOSEE SILVA SOUZA, tinham em depósito e guardavam drogas, com finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar;

IV. Além disto, em data e horário não identificados, mas antes do dia

01/02/2023, MIGUEL FERREIRA LIMA NETO, em concurso com os adolescentes ROBERTO VENANCIO DA SILVA JUNIOR e YURI JOSEE SILVA SOUZA, associou-se, de maneira estável e permanente, para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Conforme as investigações, no dia 01 de fevereiro de 2023, a vítima PLÍNIO estava normalmente em sua residência quando foi surpreendida pelo denunciado MIGUEL e pelos adolescentes ROBERTO e YURI, os quais portavam armas de fogo, anunciando um

roubo. Ainda na mesma oportunidade, eles amarraram a vítima e foram severamente violentos, distribuindo chutes e coronhadas.

Após alguns instantes, ANNA GLAUCIA ALENCAR, ROSEMAR ARAÚJO e GERVAESIO LOPES – além da filha de 1 ano e 6 meses de Plínio – chegaram na residência, momento em que todos também foram rendidos.

A partir daí, MIGUEL e os adolescentes começaram a exigir, mediante

violência e grave ameaça, que os ofendidos realizassem transferências bancárias, mediante PIX, além de que entregassem ouro e joias.

Na oportunidade, além das transferências por PIX, foram subtraídos os seguintes objetos (descritos no BO n.o 2023.29941):

01 (uma) motocicleta Honda NXR
Broz
, placa RAU1B00, 01 (um) relógio Samsung e

01 (um) aparelho celular Samsung, modelo NOTE 10, pertencente à vítima Plínio;

01 (um) anel de formatura, 01 (uma) aliança, 01 (uma) corrente com crucifixo e 01 (um) relógio prata, pertencente à vítima Gervásio;

01 (um) anel, 01 (uma) pulseira e 01 (um) par de brincos, pertencente à vítima Rosemar;

01 (uma) corrente com pingentes, 01 (um) anel e 01 (um) cartão do banco do Brasil, pertencente à vítima Anna;

01 (um) videogame XBOX 360, com 4 (quatro) controles, pertencentes à vítima Valcir Roberto Machado Neto.

Realizada as subtrações, os adolescentes deixaram o local na direção da motocicleta da vítima PLÍNIO, enquanto o denunciado MIGUEL contou com o apoio do denunciado WILLIAN, que aguardou a conclusão da empreitada delituosa, prestando o auxílio necessário para fuga do grupo do local dos fatos.

Após a consumação delitiva, a Polícia Militar foi acionada pelas vítimas e, em diligências, localizou o adolescente ROBERTO, que mantinha consigo o telefone celular da vítima Plínio.

Na ocasião, o adolescente confessou ter praticado o ato infracional, apontando também como executores o adolescente YURI e o denunciado MIGUEL.

Em seguida, o adolescente ROBERTO declinou o endereço da residência d
e
MIGUEL, local onde ele e o adolescente YURI foram localizados e presos em flagrante. Em buscas na habitação foram localizadas 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, a quantia de R$ 1.209,50 (mil e duzentos e nove reais e cinquenta centavos) em cédulas e moedas trocadas, além dos objetos subtraídos das vítimas, relacionados no Auto de Apreensão (Num.108893798 - Pág. 25/26).

A partir daí, com base nas informações reunidas, denota-se tranquilamente

que o denunciado, com apoio dos adolescentes, praticou o tráfico de drogas.

Registre-se que os denunciados e os adolescentes foram devidamente reconhecidos pelas vítimas, como sendo os autores do fato (Ids. 108896717, 108896718,108896719 e 108896720,).

Ademais, revelou-se a existência de associação, estável e permanente com o

MIGUEL e os adolescentes, competindo ao denunciado a guarda das drogas que posteriormente eram comercializadas pelos menores
. [...]

Recurso de Miguel Ferreira Lima Neto
:

Miguel
Neto
se limitou a requerer
:
a aplicação do tráfico privilegiado no seu grau máximo de 2/3

(dois terços)
; readequação da majorante aplicada ao crime de roubo; o reajuste da pena de multa, tendo em vista
suas
condições financeiras
;

e
a concessão da justiça gratuita.

A sentenciante afastou a benesse do tráfico privilegiado
almejada por Miguel Neto
, argumentando que
“Finalmente, não incide a causa especial de diminuição de pena prevista pelo §4o do artigo 33, visto que, embora primário e sem antecedentes, o próprio réu admitiu que vinha se dedicando ao tráfico de drogas (atividade criminosa) há cerca de um ano, o que também se evidencia pela movimentação financeira atípica verificada em suas contas bancárias desde essa época.”

Realmente, extrai-se do conjunto probatório que Miguel
Neto
estava se dedicand
o a prática do tráfico há um ano, tendo

utilizado os adolescentes
, nominados
na denúncia
,
como ajudantes. Aliás, o
primeiro apelante
confirmou
essa
informação
quando foi interrogado na segunda fase da persecução penal
.

E, como é sabido, para a incidência da benesse prevista no §4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Confirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“A dedicação a atividades criminosas afasta a benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.”

(
N.U 1026645-62.2023.8.11.0000, Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 14.12.2023, publicado no DJE 19.12.2023).

Logo, tendo em vista estar demonstrado que Miguel
Neto
se dedicava
a
atividade criminosa,
deve ser mantida afastado o
bene
fício
do tráfico privilegiado.

Miguel
Neto
requer
, também,
a diminuição da fração aplicada em razão da majorante prevista § 2-A, I do art. 157 do C
ódigo
P
enal
,
asseverando
que “
a Juíza de primeira instancia apenas se limitou a afirmar que existiam duas majorantes distintas, logo aplicaria a o padrão fixo de 2/3 sem a devida fundamentação. Razão pela qual, requer-se seja a sentença reformada para uma aplicação correta da dosimetria, especificamente na terceira fase.”

A respeito do tema,
vejam-se

estes trechos
da sentença condenatória:

[...] 1
) Quanto ao réu Miguel Ferreira Lima Neto

1.1) Quanto aos crimes de roubo

De proêmio, registro que o réu praticou cinco crimes de roubo duplamente majorados em concurso formal, o que, em tese, demandaria a dosagem de cada um deles separadamente, e ao final a aplicação da causa de aumento prevista pelo artigo 70 à pena mais grave, ou a uma delas, se iguais.

No caso dos autos, porém, observo que à exceção dos crimes praticados contra as vítimas Plínio (que foi gratuitamente agredida com coronhadas) e Gervásio (maior de 60 anos), todas as circunstâncias de todos os demais delitos são as mesmas, razão pela qual, a fim de evitar desnecessária tautologia, passo à dosagem da pena de apenas um dos três outros crimes, salientando, para evitar nulidades, que todos seriam apenados exatamente da mesma forma, visto que idênticas as circunstâncias em relação a eles.

Sobre a possibilidade de apenamento único para evitar tautologia quando os crimes praticados em concurso formal são idênticos quanto às condições, cito:

(...)

Pois bem.

1.1.1) Quanto ao crime que teve por vítima Gervásio Lopes

A culpabilidade do agente em relação a esse crime é a própria do tipo penal.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Não há elementos nos autos acerca da sua conduta social ou da sua personalidade.

Os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro
fácil.As
circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas. Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

Nesse mesmo sentido, cito:

(...)

Não fosse isso, considerando que foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, não há óbice que duas delas sejam reconhecidas nesta fase da dosimetria como circunstância judicial negativa e a outra como causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Nesse caso, considerando que foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, considero o concurso de agentes como circunstância negativa do crime
.

Sem elementos nos autos para afirmar que as consequências em relação a esse crime tenham extrapolado ao usual do tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção desse crime a pena-base de 05 (cinco
) anos de reclusão, ligeiramente superior à fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que foram consideradas duas circunstâncias negativas sob mesmo vetor
( o
fato de o crime ter se passado na casa das vítimas e de o crime ter sido praticado em concurso de agentes).

Incidem as atenuantes da menoridade relativa, já que esse réu era menor de 21 anos na data dos fatos,
e também
a da confissão espontânea, já que ele admitiu em juízo, a prática delitiva, mas também a agravante prevista pelo artigo 61, II, h do CP, já que essa vítima era maior de 60 anos de idade na data dos fatos
.

Destarte, compenso equivalentemente a atenuante da menoridade relativa com a agravante reconhecida, e diminuo a pena em 1/6 (um sexto), em razão da outra atenuante, atingindo, assim, a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses para esse delito
.

Finalmente, conquanto reconhecidas duas majorantes distintas, nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, já tendo considerado a outra como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.

Posto isto, elevo a pena no padrão fixo de 2/3 em razão da majorante prevista pelo §2o-A, I, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão para esse crime
.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do

apenado.

Assim, aplico ao réu 181 (cento e sessenta) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo
Schimdtt
, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed.

JusPodivm
. 2016. p. 316):

(...)
[...]
Detacamos

O pleito
de
Miguel
Neto
não
pode ser acolhido
, pois a sentenciante reconheceu duas majorantes
:
uma delas aplicada regularmente na primeira fase
;
e, outra, ora em discussão, na terceira fase, nos termos do art. 157, § 2o-A, I,
assim redigidos:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2o-
A
A
pena aumenta-se de 2/3 (dois terços
):

I –
se
a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Destacamos

A utilização de arma de fogo, por si só,
já
é
um
fator de elevada censurabilidade da conduta e denota, obviamente, maior reprovação do crime, motivando, por força de norma legal expressa, o aumento de pena na fração de 2/3. Para tanto, não se necessita de fundamentaç
ão extensa
, senão a constatação do uso do
instrumento
bélico, o que, neste caso, não restou nenhuma dúvida.

Além disso, Miguel
Neto
pleiteia que “
Seja reformada a sentença condenatória no que pertinente à pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas ao Apelante, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais.”

O pleito, igualmente, não merece acolhimento, visto que a pena de multa
aplicada
a Miguel Neto

guarda relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
Ademais a
situação financeira
do apenado
não tem relação com a quantidade de dias-multa
arbitrados
, mas com seu valor, que, no caso
destes autos
, foi aplicado no mínimo legal de 1/30
(um trigésimo)
do
salário mínimo

à
época
dos fatos
. Logo, não há mais como se reduzir a pena
pecuniária
por motivo de vulnerável situação financeira
do primeiro apelante
.

A respeito do tema
,
este Tribunal de Justiça já decidiu que

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33].”

(N.U 0016012-84.2018.8.11.0064, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 19.12.2023).

Finalmente, Miguel
pleiteia
o

deferimento
d
o benefício da justiça gratuita
,
todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão, porque o
pagamento das custas
e despesas
processuais é imperativo lógico do art. 804 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, independe da situação econômica do acusado, pois
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Vê-se, pois,
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas
e despesas
processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência
econômico-
financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição es
s
a que fica a cargo do
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento da
pena
de multa aplicada.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo
competente
, que levará em conta a situação econômico-financeira
de
Miguel Neto
quando da apreciação do pedido,
quando
ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus
.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
Publicado
no DJE 29.04.2021)
Destacamos.

Diante de todo exposto,
deve ser negado
provimento ao recurso de
Miguel Ferreira Lima Neto
.

Recurso de
William Axel Aguiar Cella
:

Willian Axel,
requer
sua
absolvição, argumentando que não existem provas idôneas para manter a
sentença condenatório
.

Tem razão o segundo apelante.

A
despeito de a materialidade do crime narrado na denúncia estar comprovada – não havendo discussão acerca desse ponto por parte do corréu condenado pelos fatos narrados na denúncia –, com relação à autoria delitiva
dos crimes de roubo e corrupção de menor
imputad
os

a
Willian
Axel
,

embora haja
indícios de
que
o segundo apelante

pudesse ter concorrido para a prática do
s

injustos penais
, tais circunstâncias não foram confirmadas de modo indene de dúvidas em juízo, inexistindo, assim, elementos probatórios suficientes para ensejar a sua responsabilização penal por ta
is ilícitos

Como é cediço,
no que diz respeito à autoria
para embasar um veredi
to de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que, como dito alhures, a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência
de

Willian

Axel
na práticas

das atividades ilícitas em
apuração.

Com efeito,
e
m se
de administrativa, a vítima Plínio deixou claro que eram três indivíduos
que praticaram o ilícito patrimonial
, conforme se infere
desta

parte do depoimento do ofendido:

[...
]
que o declarante informa que na data de hoje por volta das 11 horas chegou em casa e estava fazendo o almoço, quando escutou um barulho do portão da garagem abrir, momento em que olhou para o portão e viu que várias pessoas estavam tirando o portão do trilho e retirando do local, momento em que um rapaz pequeno (cor branca, baixo e magro) passou pelo vão do portão com uma pistola preta na mão e foi de encontro ao declarante o rendendo; Que neste momento mais dois rapazes altos e magros entraram também cada uma arma curta e mandaram o declarante deitar colocando as armas na mão; Que viu que um estava com um revólver com cano cromado e o outro com uma pistola; Que os suspeitos amarraram suas mãos para trás e desferiam chutes e pediam dinheiro,
jóias
, armas e queriam que fizesse pix; Que em dado momento algum deles deu uma coronhada na cabeça do declarante causando um galo; Que em meio à ação seus sogros Gervásio e Rose chegaram com a filha do declarante de 01 ano e 6 meses; Que neste momento o declarante estava sob a mira destes três indivíduos na sala da residência e ao perceberem a chegada dos seus sogros fecharam a porta; Que os suspeitos saíram da sala e renderam seus sogros na garagem da residência; Que sua esposa Anna chegou em seguida com seu filho de 13 anos e também foi rendida dentro da garagem; Que um dos suspeitos ficou na porta da sala cuidando do declarante, o outro entrou dentro do carro e rendeu Anna e o terceiro subiu na moto do declarante (Honda
Broz
placa RAU1B00); Que além da motocicleta, foi subtraído um relógio Samsung, seu celular Samsung
not
10; Que de seu sogro foi levado um
anél
de formatura, uma aliança, uma corrente com crucifixo e um relógio prata; Que de seu sogra foi levado um anel, uma pulseira e um par de brincos; Que de sua esposa foi levada uma corrente com pingentes de uma menino e uma menina na canga, um
anél
com espírito Santo e um cartão do banco do Brasil; Que dentro da casa levaram uma mochila preta de seu filho com uma carteira preta com RG, CARTÃO DO SUS, CARTÃO SICREDI E CARTÃO DA UNIMED em nome de VALCIR ROBERTO MACHADO NETO e r$ 100,00; Que também foi levado uma corrente de seu filho, um cordão de escapulário, um
video-games
X-BOX e roupas; Que inclusive alguns dos suspeitos trocaram e pegaram roupas de seu filho; Que todas as joias citadas acima eram de ouro; Que foram levadas ainda vários molhos de chaves, podendo ainda ter ocorrido a subtração de outros objetos; Que segundo sua sogra dois dos assaltantes saíram na moto e um saiu a pé;
Que os três estavam muito agressivos e enquanto um batia no declarante e esfregava o celular em seu rosto pedindo senha de Pix, os outros ficaram desferindo chutes
; Que faziam ameaças e morte ao declarante e a sua família; Que acredita que a ação durou uns 15 minutos mais ou menos; Que no local não há câmeras;
Que todos os três estavam de rosto coberto, sendo um de capacete vermelho, os outros com panos cobrindo o rosto
; Que os suspeitos estavam de calça, um de camisa manga longa azul e outros de roupas mais claras não se recordando as cores e se era longas ou não;
Que após a saída dos criminosos acionaram a Polícia Militar que se fez presente e saiu atrás dos criminosos; Que passado algum tempo foi informado que os criminosos foram presos e foram até a Delegacia Municipal para confecção do registro
; Que em razão das agressões está com o pulso direito dolorido, e um galo na cabeça; Que mesmo após prisão, recebeu ligações dos números 043 9 9960-7081 e 043 9 9980-1104 em seu aparelho celular 65 9 9916-2117, na qual um indivíduo o chamou pelo nome e pediu dinheiro para falar onde a moto estava [...]

Destacamos

Da mesma forma,
na primeira fase da persecução penal
, as vítimas Gervásio Lopes,

Rosemar Araújo Alencar
e
Anna Glaucia Alencar Machado
confirmaram a presença de três indivíduos.

O
menor Roberto Venâncio da Silva Junior, na
D
elegacia,
de Polícia
confirmou que apenas ele, Yuri e Miguel
Neto
teriam participado do roubo em discussão, conforme se infere do
s
seguinte
s

fragmentos das declarações
de Roberto Venâncio:

[...]
QUE informa que dentre os conduzidos conhece apenas YURI e MIGUEL, sendo que os demais não conhece e nunca viu
; Que confessa ter participado do roubo à residência; Que confessa que foi o primeiro a entrar na residência com uma pistola de mentira; Que após entraram na residência YURI e MIGUEL, sendo que YURI estava com um revólver prata e MIGUEL estava apenas com uma faca; Que foram até o local a pé;
Que nega que tivessem mais pessoas envolvidas no crime
; Que chegaram ao local e renderam um morador [...]
Destacamos

Igualmente, em sede administrativa, o menor Yuri José Silva Souza afirmou que conhecia apenas Miguel

Neto
e
Roberto
Venâncio
, e que ninguém mais participou
d
o ilícito
patrimonial
.

Willian
Axell
, na fase policial
, afirmou que não sabia do crime em discussão; que estava na casa d
e
Miguel
Neto
para usar drogas quando
o primeiro apelante

lhe
pediu
o
favor
de
levá-lo até uma residência para receber um pagamento; depois teria ligado
para o segundo apelante
buscá-lo na perimetral,
tal como ser visto a seguir:

[...]
QUE informa que dos conduzidos conhece apenas Miguel; Que informa que é usuário e Miguel o convidou para ir até o apartamento dele para fumar maconha; Que foi até o local e chegando lá Miguel estava sozinho; Que começaram a conversar com ele e em determinado momento, Miguel trocou de roupa colocando uma calça e uma blusa azul e pediu ao interrogando que o levasse até uma residência para receber um dinheiro
; Que chegando ao local viu YURI e ROBERTO na esquina da residência vestidos como Miguel; Que então percebeu do que se tratava; Que afirma não sabia que iria ocorrer o roubo, e só tomou conhecimento ao ver Miguel descer da moto com capacete e vestido daquele jeito e se juntar aos demais; Que então voltou com sua moto até o
stúdio
onde iria fazer tatuagem com o tatuador mandioca;
Que então recebeu um novo telefonema do Miguel informando que estava na perimetral e pediu que o interrogando fosse buscá-lo em sua moto
; Que assim fez e deixou Miguel no apartamento dele; Que desceu para tomar um sorvete e foi abordado pela Polícia; Que com a chegada das viaturas foi abordado e levado para o apartamento de Miguel, onde ele já estava com a Polícia e os objetos roubados; Que informa que ao deixar Miguel no local não o viu com arma de fogo ou simulacro;
Que afirma que não tinha conhecimento de que Miguel iria efetuar o roubo quando o deixou no local
; Que é proprietário da motocicleta
titan
de cor dourada; Que afirma não conhecer ninguém além de Miguel.[...]

Destacamos

Em juízo, Willian

Axel
confirmou que não conhecia os dois menores que participaram do roubo; que não sabia que Miguel
Neto
–
quando lhe pediu carona
–
, estava indo cometer
o
crime; e que teria recebido ligação
do primeiro apelante
para buscá-lo num ponto diferente de onde
o
deixou.

E
mbora em juízo Miguel
Neto
tenha assumido a autoria dos crimes, mencionando, que Willian
Axel
o levou e buscou [
disse
não sabe
r
se
este
ficou esperando
...
],
aquele
disse claramente que
o
segundo apelante
não

sabia que
o primeiro apelante
iria cometer o crime, pois, ao pedir carona, falou para Willian
Axel
apenas que iria buscar um dinheiro. Entretanto, frisou que estava muito agitado e não se lembrava direito dos detalhes.

Por outro lado
, é forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação
a
Willian
Axel
não foi corroborada por outros elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório
contra o segundo apelante
.

Deve ser registrado, ainda, que este relator chegou a essa conclusão, repita-se, não porque tenha desconsiderado
todas as provas
em razão de uma simples negativa de autoria do crime apresentada
por Willian Axel
, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair,
do conjunto probatório
, uma segura convicção acerca da prática dos crimes imputados ao
segundo apelante
. Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor
de
Willian
Axel
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Como dito linhas volvidas, não obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível participação
de Willian Axel
n
a prática do crime de roubo, as provas produzidas restaram insuficientes para corroborar a versão sustentada pelo Ministério Público e justificar a condenação, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
ao segundo apelante
.

Além do mais, não se pode olvidar que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
.

N
o que diz respeito a essa matéria, esta é a posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, § 2o, INC. I E II, DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO EM SEDE EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ [HC 488.495] – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios
.

Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório.

A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

(
TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24.02.2021, publicado no DJE 25.02.2021)
Destacamos

Da mesma forma,
em relação ao assunto,
o Superior Tribunal de Justiça,

já decidiu que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova a confissão extrajudicial e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, que foram maculados pela prévia apresentação da imagem do agravado, presente no celular de um dos policiais.

4. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2023,
DJe
de 31.10.2023)

Destacamos

Diante de todo exposto,

deve ser dado provimento ao recurso de Willian
Ferreira para absolvê-lo dos crimes pelos quais foi condenado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial escrito e oral,
nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Miguel Ferreira Lima Neto
. Por outro lado, em sintonia com parecer escrito e em dissonância com o parecer oral
dou
provimento
ao recurso de

William Axel Aguiar Cella
,

para absolvê-lo com relação aos crimes
de roubo majorado e corrupção de menor,
previstos no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal
, e
no art. 244-B, do ECA
, pelos qual foi denunciado.

Em decorrência da absolvição do apelante
William Axel Aguiar Cella
, determino que a Diretora da Terceira Secretaria Criminal
expeça em favor desse apelante o alvará de soltura
para que ele seja colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso; comunique-se, ainda, ao Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Processo de Execução Penal n.
2000080-77.2023.8.11.0086
, os termos desta decisão para que proceda o arquivamento e a baixa do referido executivo de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024